Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714900-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celg Distribuíção S.A – Celg G e Enel Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer no 0714606-51.2022.8.07.0001, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de ação de conhecimento, movida por ENEL BRASIL S/A e CELG DISTRIBUICAO S/A, em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. 2. Da análise dos autos, observo que o contrato entabulado entre as partes estabelece o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, para fins de dirimir as controvérsias advindas da relação negocial havida entre as partes. 3. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. 4. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. 5. Ademais, mesmo a competência territorial, que é relativa, deve observar um dos critérios de eleição do foro previstos no CPC, não sendo lícito às partes, aleatoriamente, escolher o Juízo que analisará a causa, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 6. Nesse contexto, assim dispõe o artigo 52 do Código de Processo Civil: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 7. O Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), por sua vez, assim prevê em seu artigo 30, I, “a”: Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; 8. Não há, portanto, amparo para que a pretensão posta seja processada perante este Juízo, notadamente porque incabível a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. 9. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Do exposto, decreto a abusividade da cláusula eletiva de foro e, de consequência, declino, de ofício, de minha competência em favor do Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. 11. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos”. Em síntese, os Agravantes insurgem-se contra o declínio da competência, sob o argumento de que o foro de Brasília foi estipulado livremente pelas partes, nos termos do art. 63 do CPC. Salientam que, conforme previsão dos artigos 64 e 65 do CPC, se a incompetência relativa não for suscitada pelo réu a tempo e modo, prorrogar-se-á a competência, sendo vedado ao magistrado declará-la de ofício. Argumentam que não há abusividade na cláusula de eleição de foro no contrato livremente celebrado entre as partes, ainda que um deles seja um ente federativo. Acrescentam que “o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Em outras palavras, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa”. Asseveram que “o STJ editou a súmula 206, que assim dispõe: “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”. Aduzem que “para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula. E não obstante a fundamentação da decisão ora agravada, não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro”. Sustentam que não há parte hipossuficiente e que a eleição de foro firmada entre as partes não dificultaria o acesso à justiça, porquanto o processo eletrônico viabiliza a prestação jurisdicional remota, o que elimina qualquer dificuldade para o exercício do direito de defesa. Salientam que inexiste ofensa ao pacto federativo, pois “o STJ não apenas confirma a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente da Federação seja parte, como também afasta a argumentação de prevalência da norma estadual sobre a federal”. Reiteram que o foro foi livremente convencionado entre as partes e, portanto, deve prevalecer. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, pedem a reforma da r. decisão a quo para reconhecer a competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento da demanda. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, pelas razões a seguir expostas. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer fundada em contrato de compra e venda de ações, no qual as partes elegeram o foro de Brasília para solucionar eventuais litígios decorrentes da relação contratual. Segundo orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, o que indica a plausibilidade do direito alegado. Embora me filie ao entendimento MM. Juíza a quo quanto aos outros aspectos da r. decisão agravada, não há, neste momento processual primário, indícios de que tenha havido abusividade ou ilegalidade da cláusula contratual de eleição do foro, não sem antes ouvir a parte contrária nos autos de origem. Além disso, a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação aos Agravantes, e pode, inclusive, comprometer o resultado do presente recurso. De fato, a remessa prematura dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO, antes da apreciação do mérito deste recurso, poderá comprometer o seu julgamento. Logo, é recomendável e prudente que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento do mérito e/ou até que o Agravado (Estado de Goiás) se manifeste nos autos de origem e se pronuncie acerca da competência para o processamento e julgamento da ação, sobretudo considerando a hipótese de prorrogação da competência insculpida no art. 65 do CPC. Ainda enfatizo que, sendo a competência territorial insuscetível de ser declinada de ofício, a matéria deve ser alegada, se for o caso, pela parte adversa, caso queira a modificação da competência. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora